Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Multas – Anulação – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Multas – Anulação – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.